Tribunal: STF
Processo: RE 95790
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. ART-102,
PAR-2. DA CF. - OFENDE O ART-102, PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO A DECISÃO
QUE MANDA ACRESCER AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA GRATIFICAÇÃO DE
INSALUBRIDADE NÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR, QUANDO EM ATIVIDADE, NA
DATA DA APOSENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.